Tribunal: TJMT
Processo: 1043707-49.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043707-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIRGILIO CELSO DE SENE - CPF: 535.928.161-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043707-49.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043707-49.2022.8.11.0001

Recorrente:
Virgílio Celso de Sene

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA DE TARIFAS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovada pela instituição financeira a contratação de serviços bancários, tem-se como devidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor, não existindo dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043707-49.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043707-49.2022.8.11.0001

Recorrente:
Virgílio Celso de Sene

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Virgílio Celso de Sene
.

Ação:
de Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 172186465):
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172186468):
defendeu a reforma da sentença a quo para julgar procedente os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(
Id. 173778198):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043707-49.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043707-49.2022.8.11.0001

Recorrente:
Virgílio Celso de Sene

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da Preliminar arguida pela parte recorrente.

Do cerceamento de defesa;

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, se

funda apenas no julgamento antecipado da lide, e do conjunto probatório formado nos autos restaram demonstrados os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, e ainda; conforme artigo 397 do código de processo cível é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Da narrativa dos fatos o autor alega que a fez adesão a um cartão de crédito na modalidade de consignado em folha de pagamento, e que além do desconto do referido empréstimo, vem sofrendo com outros descontos realizados pelo banco recorrido desde 13.11.2009, tais como “Tarifa de Saque, Tarifa de Saque Complementar, TC Saque Mastercard Rotativo, e Seguro de Proteção perda e Roubo”, além de encargos de juros “Juros de Tele saque” que aduz serem indevidas e portanto requer a devolução de forma dobrada.

A instituição financeira por sua vez alega que as tarifas são devidas já que o autor realizou as operações de saque; ato contínuo, junta os termos de contratação regularmente assinados pelo autor sob os Id. 172186459. Id. 172186460, Id. 172186461, Id. 172186462, Id. 172186463, Id. 172186464, portanto não há o que se falar em cobrança indevida.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Reclamante, ora Recorrente, alega que é cliente do banco recorrido e que teve os descontos indevidos, sendo um deles a título de anuidade de cartão de crédito no valor total de R$ 57,56, qual não solicitou, tendo sido estornado o valor de R$ 37,56, mas o banco deixou de estornar a quantia de R$ 20,00, sendo ainda devido este valor que foi debitado indevidamente, além do referido desconto também foram realizados descontos denominados como Tarifa Bancária Cesta B. Expresso4, totalizando um valor de R$ 127,30. Requereu a repetição do indébito e danos morais.
A parte requerida, por sua vez, assevera que a cobrança é devida, conforme contrato juntado em defesa, aliado a utilização de diversos serviços exclusivos do banco.
2. Nas razões recursais a autora afirma que os documentos apresentados pelo banco são frágeis, pois estão na forma manuscrita, podendo ter sido assinado por qualquer pessoa que não seja a autora, bem como que se tratam de contratos entabulados em 2017, portanto, não comprovam a legalidade dos descontos efetuados no ano de 2021. 3. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta. 4. Da análise dos autos, em que pese à autora alega que as cobranças são indevidas, verifico que o banco junto o Termo de Opção à Cesta de Serviços, devidamente assinado pela autora, em que pese às alegações de que se trata de contrato assinado a mais de quatro anos, esclareço que após a assinatura do termo de abertura de conta corrente não há mais contrato a ser assinado para a utilização dos serviços que ali foram contratados, a não ser que seja realizada uma nova operação, o que não é o caso dos autos, desta forma, se a consumidora contratou o serviço “Cesta Básica de Serviços”, tem-se que as cobranças lançadas a este título são devidas. 5. Somado a tais fatos, de acordo com o extrato bancário juntado com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta, a exemplo de pagamentos e transferências bancárias, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta. 6. No contrato entabulado entre as partes também foi constatado o pedido do cartão de crédito pela reclamante, assim, inexiste ilegalidade na cobrança da anuidade quanto ao referido serviço. 7. Portanto, o pedido da autora de repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados em sua conta bancária não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atribuído a causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1070506-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quize por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023